Tribunal: CARF
Processo: 13312.000918/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430, de 1996.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva comprovação da origem dos recursos depositados, mas também o da comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no caso de se tratar de receita tributável.
A justificação dos depósitos bancários apenas após a instauração do litígio sem a comprovação de que os valores que têm natureza de acréscimo patrimonial foram oferecidos à tributação não elide a presunção legal.
O comando previsto no § 2o do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, tem como destinatário a autoridade responsável pelo lançamento, isto é, uma vez identificado que a justificação do depósito bancário se traduz em prova direta de outra infração, o lançamento deve ser efetuado com base na legislação específica dessa infração.
GLOSA DE DESPESAS. LIVRO DIÁRIO E RAZÃO. POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.
Os livros do contribuinte, dentre os quais, os livros Diário e Razão, destinam-se ao registro das operações realizadas. O registro deve estar suportado por documentação hábil e idônea. Apenas o registro das operações não é prova suficiente para atestar a veracidade das despesas ou custos alegadamente incorridos.
LANÇAMENTO REFLEXO DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Se aplicam ao lançamento da CSLL, do PIS e da Cofins por terem motivação em idênticos fatos, elementos probatórios e fundamentação legal as conclusões do lançamento do IRPJ.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
PARCELAMENTO DE MATÉRIA MANTIDA PELA DRJ. DESISTÊNCIA MATERIAL DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a matéria sobre a qual o sujeito passivo ingressou com parcelamento, hipótese em que há desistência do Recurso Voluntário em relação a essa infração. A liquidação via parcelamento deve ser objeto de análise pela unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, responsável pela cobrança dos tributos.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO. NÃO PRONUNCIAMENTO.
Evidenciada nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa ao inovar quanto a natureza jurídica dos fatos, a nulidade daquele ato decisório não deve ser decretada, quando o mérito pode ser decidido em favor do sujeito passivo, nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.000918/2008-42
ACÓRDÃO
1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RENNA REPRESENTACOES EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430, de 1996.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da
efetiva comprovação da origem dos recursos depositados, mas também o
da comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à
tributação, no caso de se tratar de receita tributável.
A justificação dos depósitos bancários apenas após a instauração do litígio
sem a comprovação de que os valores que têm natureza de acréscimo
patrimonial foram oferecidos à tributação não elide a presunção legal.
O comando previsto no § 2o do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, tem como
destinatário a autoridade responsável pelo lançamento, isto é, uma vez
identificado que a justificação do depósito bancário se traduz em prova
direta de outra infração, o lançamento deve ser efetuado com base na
legislação específica dessa infração.
GLOSA DE DESPESAS. LIVRO DIÁRIO E RAZÃO. POR AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.
Os livros do contribuinte, dentre os quais, os livros Diário e Razão,
destinam-se ao registro das operações realizadas. O registro deve estar
suportado por documentação hábil e idônea. Apenas o registro das
operações não é prova suficiente para atestar a veracidade das despesas
ou custos alegadamente incorridos.
LANÇAMENTO REFLEXO DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
2
Se aplicam ao lançamento da CSLL, do PIS e da Cofins por terem motivação
em idênticos fatos, elementos probatórios e fundamentação legal as
conclusões do lançamento do IRPJ.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
PARCELAMENTO DE MATÉRIA MANTIDA PELA DRJ. DESISTÊNCIA MATERIAL
DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a matéria sobre a qual o sujeito passivo ingressou
com parcelamento, hipótese em que há desistência do Recurso Voluntário
em relação a essa infração. A liquidação via parcelamento deve ser objeto
de análise pela unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
responsável pela cobrança dos tributos.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
MÉRITO
FAVORÁVEL
AO
SUJEITO
PASSIVO.
NÃO
PRONUNCIAMENTO.
Evidenciada nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do
direito de defesa ao inovar quanto a natureza jurídica dos fatos, a nulidade
daquele ato decisório não deve ser decretada, quando o mérito pode ser
decidido em favor do sujeito passivo, nos termos do art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235, de 1972

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer a
matéria “insuficiência de recolhimento” e por rejeitar as preliminares; no mérito, acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para cancelar
parte da infração referente aos depósitos bancários não comprovados referentes a 10% dos
valores que restaram demonstrados se referir a mútuo, vencido o Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, que lhe dava provimento em maior extensão para cancelar toda a infração
referente aos depósitos bancários não comprovados.
Sala de Sessões, em 17 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
3
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Rio de Janeiro, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração e contra de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 683.039,85; Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), no valor de R$ 184.278,44; Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), no valor de R$ 20.669,72; e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), no
valor de R$ 11.368,32, acrescidos de juros e multa ordinária de 75%, referente ao ano-calendário
2003.
2.

A autuação decorre de omissão de receitas apuradas com base em presunção legal
relativas a saldo credor de caixa (R$ 63,41) e a depósitos bancários não justificados (R$
688.928,92), de glosa de despesas ou custos não comprovados (R$ 1.358.545,71) e insuficiência de
recolhimento de tributos (R$ 182.268,00), conforme Auto de Infração (fls. 181/213) e Termo de
Verificação Fiscal (TVF, fls. 214/215).
3.

Em impugnação (fls. 221/223) e posteriormente em Memorial (fls.383/398) o
sujeito passivo alegou explicou atuar na criação, recriação e negociação de gado e que acreditou
que as informações prestadas durante o procedimento foram compreendidas pelo Auditor-Fiscal;
aduz que os depósitos em conta bancária decorrem de contrato de mútuo com o Banco do Estado
do Ceará (BEC); que o saldo credor de caixa decorre de falta de registro de um empréstimo no
valor de R$ 65,00; que as despesas poderiam ser facilmente comprovadas pela análise dos
históricos contábeis; e a insuficiência de recolhimento decorre de provisão do IRPJ (R$ 19.330,04)
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
4
e de ajuste de ano anterior (R$ 162.937,16), sendo esta última, com parte paga através de DCOMP
e o restante (R$ 44.243,70) foi objeto de compensação em 31.12.2003 com saldo negativo de
exercícios anteriores.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 714/740). Após análise
dos depósitos bancários, constatou se tratar de operações com o BEC, mútuos onde 90% do valor
seria perdoado mediante comprovação de exportações, por tal razão, a autoridade julgadora
considerou que tais parcelas são subvenções correntes, destinadas a reforçar o capital de giro,
entendeu não ser o caso de inovação, pois o sujeito passivo tinha conhecimento das operações a
ponto de justifica-las para fins dos depósitos, conforme precedente do CARF (Acórdão no 107-
09587); por cancelar o lançamento em relação ao saldo credor de caixa; por manter a glosa de
despesa, pois ausente a comprovação documental; por reduzir o valor da exigência relativa à
insuficiência de pagamento apenas para as parcelas quitadas com saldo negativo de períodos
anteriores (R$ 11.109,13 e 44.243,70). A referida decisão restou materializada com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIVRO DIÁRIO E RAZÃO.DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.
Os livros do contribuinte, dentre os quais, o livro Diário e Razão, reúnem e
resumem as operações realizadas, mas os fatos registrados devem ser
comprovados pela documentação de lastro, de forma individualizada.
CONTRATO DE MÚTUO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS.
Trata-se o mútuo de empréstimo de coisas fungíveis estando o mutuário obrigado
a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade
e quantidade; não estando bem caracterizada e comprovada nos autos tal
obrigação, desconfigurada está a hipótese.
MÚTUO FAVORECIDO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO OU PARA CUSTEIO.
HIPÓTESES. DESTINAÇÃO DO CAPITAL.
É considerado subvenção para custeio, devendo integrar o resultado operacional
da pessoa jurídica mutuaria, o incentivo financeiro recebido de ente
governamental, cujo valor servirá para capital de giro da mutuaria, quando o
contrato preveja a desobrigação do adimplemento de parte de valor mutuado.
IRPJ. DÉBITOS COMPENSADOS COM IRRF DO PRÓPRIO PERÍODO.
Estando demonstrado que o contribuinte utilizou IRRF do próprio período para
quitar débitos próprios, em valor muito maior do que aqueles amparados pelas
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
5
DIRF das fontes pagadoras; e ainda, estando ausentes os comprovantes anuais de
rendimentos, fornecidos pelas respectivas fontes, improcede a alegação de que
parte do valor lançado foi quitado com IRRF do próprio período.
PERDCOMP. QUITAÇÃO DE DÉBITO DE PERÍODOS ANTERIORES.
Restando demonstrado na escrita contábil, e através de perdcomp constantes dos
sistemas da RFB, que parte do valor do IRPJ, lançado a título de falta
recolhimento/declaração, se refere a débito de período. anterior, quitado pelos
citados perdcomp, deve-se cancelar a exigência formalizada pelo lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Ainda que haja impropriedade no enquadramento legal do Auto de Infração,
inexiste motivo para acarretar nulidade das exigências quando a descrição dos
fatos, que dele é parte integrante, e os cálculos efetuados pelo fisco para
encontrar a matéria tributável, permitirem ao autuado o conhecimento por
inteiro do ilícito que lhe é imputado e, também, quando o próprio autuado
demonstra em sua impugnação conhecer os fatos relativos à autuação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE PERÍCIA. FORMULAÇÃO. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia desacompanhado dos quesitos
referentes aos exames desejados e sem indicação de perito.
GLOSAS DE ESTIMATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em dcomp e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da
Contribuição Para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 744, autuado sob a forma sui geniris de arquivo não
paginável), a Recorrente faz uma contextualização preambular sobre ser credora do Fisco. Alega (i)
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
6
ilegalidade parcial do art. 2o, § 4o, da IN RFB no 1.412, de 2013; com vista ao direito de ser
conhecido o Recurso Voluntário; (ii) prescrição intercorrente administrativa; (iii) nulidade por vício
material no lançamento em relação aos depósitos bancários. Com relação ao mérito alega (iv) que
restou demonstrado ser mútuo ou na pior das hipóteses subvenção para investimento; (v) que a
comprovação das despesas glosadas foram efetuadas conforme solicitado pelo Fisco, mediante
apresentação de livros e declarações e que no momento da diligência determinada pela DRJ, isto
é, onze anos após o período fiscalizado, mostrou-se uma tentativa bastante abusiva de tentar
salvar o lançamento, alega ainda que a documentação foi entregue ao Fisco e não foi devolvida
com o encerramento da fiscalização; (vi) que os valores mantidos pela DRJ como insuficiência de
pagamento foram parcelados, conforme documentação anexa ao Recurso Voluntário (Doc. 2). Ao
final, pugna seja reconhecida a nulidade do lançamento e alternativamente que, no mérito, seja
cancelada a exigência.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

I – Conhecimento
7.

Não há comprovante de ciência da decisão de primeira instância juntada aos autos,
dessa forma, presume-se tempestiva a apresentação do Recurso Voluntário ocorrida em
21.07.2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 743).
8.

A Recorrente informa que os valores mantidos pela DRJ como insuficiência de
pagamento foram parcelados, conforme documentação anexa ao Recurso Voluntário (Doc. 2). Os
valores lançados podem ser resumidos no seguinte quadro*:

Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
7
* quadro extraído do item 9 do Acórdão no 12-79.803
9.

Houve, portanto desistência do Recurso em relação a essa infração, razão pela qual
ela não deve ser conhecida. Mantida a infração, a liquidação via parcelamento deve ser objeto de
análise pela unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, responsável pela cobrança
dos tributos.
10.

Assim, a exceção da matéria insuficiência de recolhimento, o Recurso Voluntário,
por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser parcialmente conhecido.

II – Recurso Voluntário Sujeito Passivo Principal
a) Preliminar de ilegalidade parcial do art. 2o, § 4o, da IN RFB no 1.412, de 2013
11.

A Recorrente alega ser ilegal a disposição expressa no § 4o do art. 2o da IN RFB no
1.4121, de 2013, que determina o indeferimento sumário de pedido para protocolização de
documentos em processos de forma presencial quando o Programa Gerador de Solicitação de
Juntada de Documentos (PGS) estiver funcionando de forma normal.
12.

Informa a Recorrente que a empresa estava desativada momentaneamente e que,
em razão da ausência do diretor da empresa no Brasil, não foi possível a ele a realização de
procuração eletrônica. Entende que é flagrante a ilegalidade do dispositivo uma vez que trato o
mesmo fato, “indisponibilidade” ou impossibilidade, de forma distinta, não isonômica: o problema

1 Art. 2° A entrega de documentos digitais na forma prevista no art. 1o será efetivada por solicitação de juntada a
processo digital ou a dossiê digital de atendimento, por intermédio da utilização do Programa Gerador de Solicitação de
Juntada de Documentos (PGS) ou mediante atendimento presencial nas unidades de atendimento da RFB. [Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1608, de 18 de janeiro de 2016]
§ 1o Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a entrega de documentos será
realizada obrigatoriamente no formato digital de que trata o art. 1o, mediante a utilização do PGS. [Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1629, de 30 de março de 2016]
§ 2o Havendo indisponibilidade do PGS, as pessoas jurídicas constantes do § 1o, excepcionalmente, poderão se utilizar
do atendimento presencial da RFB para a entrega dos documentos digitais. [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1608, de 18 de janeiro de 2016]
§ 3° A indisponibilidade de que trata o § 2o: [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1608, de 18 de janeiro de
2016]
I - será caracterizada pela existência de falha no programa que impeça a respectiva transmissão; e [Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1608, de 18 de janeiro de 2016]
II - deverá ser demonstrada pelo contribuinte. [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1608, de 18 de janeiro
de 2016]
§ 4° Será indeferido sumariamente o pedido relativo à utilização do atendimento presencial a que se refere o § 2o,
quando ausente a condição prevista no inciso II do § 3o. [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1608, de 18
de janeiro de 2016]

Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
8
originado pelo fisco ainda deve ser atestado pelo contribuinte, agora, apresentando-se o mesmo
problema por parte do contribuinte há o indeferimento sumário.
13.

A IN RFB no 1.412, de 2013, vigente no momento da prática do ato processual sob
análise, dispõe sobre a transmissão e entrega de documentos digitais no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil. Atualmente o tema é disciplinado pela IN RFB no 2.022, de
2021, que em seu art. 11, § 4o, prevê orientação equivalente.2
14.

Não se vislumbra ilegalidade alguma ou ofensa ao Princípio do Devido Processo
Legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal) o fato de a Administração Tributária normatizar a
forma como os atos serão formalizados, nomeadamente, no âmbito dos processos eletrônicos.
15.

Registre-se que a própria Recorrente reconhece que não foi possível firmar a
procuração eletrônica porque o diretor da empresa se encontrava ausente do País, ou seja, a
causa pela dificuldade para prática do ato processual não decorre de falha do Programa Gerador
de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS), mas de ausência de precaução da administração
da Recorrente, que, ao se ausentar do País, não constituiu procurador habilitado a exercer atos
perante a Administração Tributária.
16.

Além disso, frise-se, que a instrução normativa em questão (e os atos que lhe
sucederão) não impede que os administrados exerçam atos processuais, como ocorre milhares de
vezes por dia no ambiente do e-Processo, suporte tecnológico para os processos-administrativos
tributários. Em igual medida, requisitos como habilitação e poderes para a prática de atos também
se verifica nos processos eletrônicos judiciais.
17.

Não obstante, como referido, a peça recursal foi integralmente reconhecida, isto é,
sequer há prejuízo, que poderia ensejar interesse processual com eventual acolhimento da
preliminar.
18.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou prejuízo à Recorrente, deve ser rejeita da
preliminar de ilegalidade parcial do art. 2o, § 4o, da IN RFB no 1.412, de 2013.

2 Art. 11. Em caso de atendimento presencial, nas hipóteses previstas nesta Instrução Normativa, o interessado ou o
procurador de que trata o § 3o do art. 7o deverá apresentar os documentos necessários à análise do processo ou os
exigidos para a obtenção do serviço requerido, para que seja realizada a solicitação de juntada ao processo digital.
[...]
§ 4o A solicitação de juntada feita no atendimento presencial em desacordo com as regras previstas nesta Instrução
Normativa deverá ser indeferida no momento da sua análise.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
9

b) Prescrição intercorrente administrativa
19.

Alega a Recorrente ter ocorrido a prescrição intercorrente, visto que a ciência do
Auto de Infração se deu em 15.07.2008 e o primeiro ato da Administração após a impugnação
Termo de Conversão em Diligência) ocorreu em 14.03.2014. Aduz que a demora na resolução
ofende princípios norteadores do processo e os art. 1o, § 1o, da Lei no 9.8733, de 1999; art. 49 da
Lei no 9.7844, de 1999; art.1o do Decreto no 20.9105, de 1932; e o art. 24 da Lei no 11.4576, de
2007.
20.

Preliminarmente, registre-se que a Lei no 9.873, de 1999, estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal e, como, se sabe,
o tributo não tem natureza jurídica de sanção de ato ilícito (art. 3o do CTN7). Por sua vez, o
Decreto no 20.910, de 1932, regula relação jurídica oposta à exigência tributária, dispõe sobre as
dívidas passivas da União, estados e municípios.
21.

Os dispositivos das Leis no 9.784, de 1999, aplicada de forma subsidiária ao
Processo Administrativo Fiscal, e Lei no 11.457, de 2007, são prazos processuais impróprios, pois,
ainda que exprimam um desejo (ou até mesmo uma meta), a não execução do ato processual

3 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do
poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo
prazo previsto na lei penal.

4 Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir,
salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

5 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra
a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem.

6Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.

7 Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
10
naqueles prazos não causa prejuízo ao processo, no caso específico, por conta da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, III, do CTN8.
22.
O tema, prescrição intercorrente, no âmbito do contencioso administrativo não demanda
maiores debates hermenêuticos, sobretudo no âmbito desta 1a Seção de Julgamento, após a
edição da Súmula CARF no 11, com o seguinte verbete:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

c) Nulidade por vício material no lançamento em relação aos depósitos bancários
23.

A Recorrente, embora se referira à vício material do lançamento, alega nulidade da
r. Decisão, que concluiu que a infração “depósitos bancários não comprovados” se referia a
depósitos efetuados pelo Governo do Estado do Ceará (BEC).
24.

Alega a Recorrente que em uma manobra processual um tanto ousada foi mantida a
tributação sobre esses depósitos por entender, a autoridade julgadora de primeira instância, que
tais valores se referiam a uma subvenção para custeio. Em suma, manteve a tributação com
alteração da capitulação legal, do art. 429 da Lei no 9.430, de 1996, para o art. 39210 do RIR/99.
Defende que a desqualificação da capitulação legal evidencia erro material do lançamento.

8 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
[...]
9 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que
não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos, com
base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
11
25.

A r. Decisão assim analisou a infração de depósitos bancários não comprovados:
6.1 Sobre os supostos documentos de prova trazidos na Impugnação, tem-se o
Anexo I (fls. 283/284), que trata ser documento autoproduzido indicando o
seguinte detalhamento sobre a operação: “ocorreu sob número FDI/PROAPI-
340011/5, Resolução-CEDIN-060/98, de 10 de setembro de 1998, devidamente
registrada no 3o R.T.D5 de Fortaleza/CE, sob número 163874, em 28 de setembro
de 1998.”.
6.2 Sobre o referido documento, verifico o seguinte: trata-se do contrato de
Mútuo FDI/PROAPI 34.0011/5 (fls. 286/289), aprovado pela Resolução CEDIN
060/98, de 10/09/98, tendo por objeto “empréstimo de execução periódica, com
garantia fidejussória, equivalente a 11% (onze por cento) do montante FOB de
cada exportação mensal de produtos de exportação de fabricação própria [...] em
cada um dos meses do período de Outubro/1998 a Setembro/2013, 180 (cento e
oitenta meses) [...]” (cláusula 1.1).
6.3 Conforme previsto no item 1.3 da Cláusula Primeira, os recursos do
empréstimo tomado destinar-se-iam à composição do esquema financeiro
necessário ao capital de giro da unidade industrial da MUTUÁRIA, necessário a
Industrialização de calçados destinados à exportação, de acordo com projeto
econômico e respectiva memória de análise elaborada por equipe técnica do BEC.
6.4 A liberação das parcelas do empréstimo seria efetuada automaticamente mês
a mês, mediante apresentação da documentação constante da cláusula terceira
do contrato, pela mutuária (cláusula 1.4).
6.5 Os recursos teriam origem no Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará
(FDI/PROAPI), instituído pela Lei Estadual n° 10.367/1979.
6.6 A forma e prazos de amortização do empréstimo estão previstos na cláusula
4.1: Do valor de cada parcela do empréstimo [...], o equivalente a 10% (dez por
cento) será pago de uma só vez no dia 30 (trinta) de cada mês a que
corresponder, após 60 (sessenta) meses e será devidamente corrigida desde a
data do desembolso até a data do vencimento pela aplicação da Taxa de Juros de

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total
dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

10 Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de
pessoas naturais (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso IV);
II - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 44,
inciso III);
III - as importâncias levantadas das contas vinculadas a que se refere a legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (Lei no 8.036, de 1990, art. 29).
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
12
Longo Prazo - TJLP ou outro indexador que vier a substituí-lo por decisão da
autoridade monetária competente.
6.7 Pelo visto acima, tem-se que a Impugnante obteve financiamento junto ao
BEC, no valor de 11% das exportações mensais de produtos de fabricação própria,
devendo ser pago apenas 10% do valor emprestado (com carência de 60 meses),
com a possibilidade do perdão de 90% do montante, bastando que não houvesse
atraso no pagamento de duas ou mais parcelas (cláusula 4.2).
6.8 Às fls. 291/294, há outro documento trazido aos autos na Impugnação,
nomeado “Extrato de Operações”, onde se observa o timbre “BEC”, indicando ter
sido emitido por aquela instituição financeira; o mesmo contém o cronograma
mensal, desde novembro/1998 até agosto/2010, das liberações relativas ao
programa 4-FDI-PROAPI-34, constando ali os valores denominados “Vl. Fundo
Perdido” e “Vl Financiado”, sendo que o primeiro corresponderia a 90% do Valor
Efetivo (VE) e, o segundo, a 10%.
6.9 Verifico também que as “datas efetivas” no citado extrato correspondem às
datas dos depósitos bancários, objetos do lançamento desses autos, que
englobam o período de janeiro a dezembro/2003 (para facilitar a visualização,
juntamos a parte retirada da tabela de fl.38 da auditoria e do referido extrato de
operações):
[...]
6.10 Quanto à correspondência entre os valores (depósitos bancários e aqueles
constantes do extrato de operações), verifico haver uma certa diferença, que é
explicada pela Impugnante à fls. 284, nos seguintes termos, em resumo: o valor
assumido mensalmente perante o Governo do Estado do Ceará é aquele
denominado “Valor Efetivo” (VE)6; sobre esse valor o BEC faria a dedução
automática das taxas contratuais, que são: i) taxa de administração (3% do VE) –
destinada ao Estado do Ceará (fl. 288, item 4.3); e, ii) taxa de formação de reserva
(2% do VE) - destinada à promoção industrial, administrada pelo Fundo de
Desenvolvimento Industrial do Ceará – FDI (fl. 288, item 4.3) 7.
6.11 Tem-se, então, que o Valor Efetivo (VE) representaria o valor Líquido da
Operação mais as taxas incidentes, e o valor do depósito, 90% do VE.
6.12 O resumo das informações e dos valores encontra-se na tabela abaixo (fl.
284), apresentada pelo contribuinte:
[...]
6.13 O auditor, ao efetuar o lançamento relativo à infração “depósitos de origem
não identificada” informou que o contribuinte não teria se manifestado para
comprovar a origem dos mesmos, ressaltando (fl. 240) que a Lei no 10.637, de
07/12/1979, a qual trata desse tipo de incentivo, não traz previsão de sua
efetivação em dinheiro; contudo, verifico que o contrato de mútuo (cuja cópia foi
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
13
apresentada pela Impugnante), expressamente prevê (em sua titulação) a
ocorrência de liberação dos valores em dinheiro, conforme fl. 286, a saber:
[...]
6.14 Quanto a esse ponto, primeiramente, é possível firmar o entendimento de
que a origem dos depósitos encontra-se devidamente comprovada, já que as
datas constantes do extrato das operações, expedido pelo BEC, em conjunto com
a explicação acerca do cálculo dos valores pela Impugnante, nelas inclusas as
taxas incidentes, bem como a menção do contrato de que os depósitos seriam
efetuados em dinheiro, assim permitem concluir.
6.15 Contudo, ainda que os valores possam ter sua origem identificada, é preciso
saber, primeiramente, tratarem-se ou não de objeto de mútuo, mormente se
considerarmos que a cláusula 4.2 do contrato (fl. 287) prevê que só haveria a
obrigação por parte da Impugnante de quitar 100% do valor desembolsado no
caso de haver atraso na quitação de duas ou mais parcelas do valor financiado
(10% do VE); dessa forma, quitando-se tempestivamente as prestações, estaria a
Impugnante desonerada da obrigação de devolução de 90% do VE, representados
pelos depósitos.
6.16 Levando-se em consideração que a Impugnante não contabilizou os valores
como receitas tributáveis, informando ao fisco apenas que seriam os mesmos
provenientes de contrato de mútuo, necessário é verificar o teor do art. 586 da
Lei no 10.406/20028 (Código Civil Brasileiro), quando prevê que Mútuo é
empréstimo de coisas fungíveis, estando o mutuário obrigado a restituir ao
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Desse ponto de vista, seria razoável entender descaracterizado o
mútuo, já que ausente a obrigação de restituir o objeto na mesma quantidade no
caso de quitação tempestiva do valor financiado.
6.17 Observe-se que os valores relativos aos 90% do VE foram contabilizados pela
Impugnante na conta 2.3.1.01.03.001 (Valor Fundo Perdido a Realizar - fls. 298),
registrada em sua DIPJ como Receita de Exercícios Futuros, fl. 212; seu montante
foi tratado no grupo Resultado de Exercícios Futuros 9. Os 10% restantes,
contabilizados na conta 2.2.1.01.03.002 - reduzido 000579, Valor Financiado a
Vencer – fl. 299.
6.18 Como é cediço, à época do período fiscalizado, o grupo Resultado de
Exercícios Futuros era apresentado no Balanço Patrimonial entre o Passivo
Exigível e o Patrimônio Líquido, sendo composto pelas receitas já recebidas pela
empresa, deduzidas dos custos e despesas correspondentes, incorridos ou a
incorrer, e que, efetivamente, seriam reconhecidas em períodos futuros por
estarem associadas a algum evento futuro ou à fluência do tempo e sobre as
quais não haveria qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da empresa
(art. 181 da Lei no 6.404/76). Nesse grupo somente deveriam constar valores
recebidos que se referissem a transações que afetariam o patrimônio de exercício
posterior, e que não seriam em hipótese alguma devolvidos pela empresa e nem
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
14
representariam obrigação qualquer de sua parte de entregar bens ou serviços
(pois, nesse caso, representariam um adiantamento de clientes, classificável no
Passivo Circulante ou Exigível a Longo Prazo, conforme o caso) 10.
6.19 Assim, reconhecendo a Impugnante em sua contabilidade que os valores não
seriam em hipótese alguma devolvidos e nem representariam obrigação qualquer
de sua parte de entregar bens ou serviços (conforme reconhece em sua própria
DIPJ), não há como considerá-los sob a perspectiva de um mútuo.
6.20 De outra ótica, pelo que foi visto nos parágrafos anteriores, resta óbvio a
ocorrência de um contrato de empréstimo favorecido (que traduz um certo tipo
de subvenção estatal), já que os valores, destinados à composição do esquema
financeiro necessário ao capital de giro das unidades industriais da Impugnante,
estariam sendo objeto de renúncia (ou diferimento) por parte do Governo do
Estado do Ceará.
6.21 Sobre o assunto, de se citar os Pareceres Normativos no 2, de 04 de janeiro
de 1978, e no 112, de 29 de dezembro de 1978, da antiga Coordenação do
Sistema de Tributação – CST, tendo esse segundo examinado o tratamento fiscal
conferido às subvenções, a conferir:
[...]
6.22 Assim, temos que o conceito de “subvenção para investimento” (fixado pela
Administração Tributária) corresponde a uma transferência de recursos do Poder
Público para uma pessoa jurídica, com finalidade de auxiliá-la não nas suas
despesas, mas na aplicação específica em bens e direitos para implantar ou
expandir empreendimentos econômicos.
6.23 Sobre a possibilidade do não cômputo dos valores na apuração do lucro real,
a matéria está regulamentada nos artigos 392 e 443 do Decreto no 3.000/1999, de
26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda/1999), a saber:
[...]
6.22 Assim, temos que o conceito de “subvenção para investimento” (fixado pela
Administração Tributária) corresponde a uma transferência de recursos do Poder
Público para uma pessoa jurídica, com finalidade de auxiliá-la não nas suas
despesas, mas na aplicação específica em bens e direitos para implantar ou
expandir empreendimentos econômicos.
6.23 Sobre a possibilidade do não cômputo dos valores na apuração do lucro real,
a matéria está regulamentada nos artigos 392 e 443 do Decreto no 3.000/1999, de
26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda/1999), a saber:
[...]
6.25 Conforme o item 2.12 do Parecer Normativo CST No 112/78, deve haver uma
sincronia de intenção do subvencionador com a ação do subvencionado, não
sendo suficiente apenas o animus de subvencionar para investimento, devendo
existir ainda, por parte do beneficiário, a efetiva e específica aplicação da
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
15
subvenção nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado.
6.26 Por sua vez, não há vinculação dos recursos não desembolsados pela
fiscalizada (pelo desconto concedido) à aplicação específica em bens ou direitos
para implantar ou expandir empreendimentos econômicos, como requer
expressamente o referido Parecer. Assim, os benefícios financeiros auferidos com
o desconto do empréstimo tomado do FDI/PROAPI não estariam sendo
destinados à realização dos investimentos projetados, mormente na aquisição dos
respectivos ativos, uma vez os recursos estariam destinados ao capital de giro da
Impugnante, podendo ser utilizados da forma que lhe aprouvesse; desta feita, não
resta dúvida que as subvenções recebidas pertencem à modalidade de “custeio”,
possuindo natureza de receita tributável, a serem consideradas como “outros
resultados operacionais”.
6.27 Certamente, a Impugnante obteve os benefícios do Estado do Ceará em
função de desenvolver uma atividade econômica de interesse daquela unidade da
Federação; aos Estados e Municípios, por sua vez, e dentro de suas respectivas
competências constitucionais, é justificável a implementação de políticas públicas
para promover o desenvolvimento de seus territórios, inclusive concedendo
subvenções; todavia não restou caracterizado o auxílio concedido pelo estado
cearense como uma “subvenção para investimento”, com: i) destinação específica
para investimentos em implantação, ou ii) expansão do empreendimento
econômico projetado e sincronismo entre a intenção do subvencionador com a
ação do subvencionado.
6.28 Por fim, sobre a questão do fundamento legal do lançamento, no qual os
valores dos depósitos foram considerados como sem identificação de origem,
quando deveria ser considerados como, de fato, de origem comprovada (já que
provenientes do poder público) e, assim, ser aplicada a disposição do § 2o do art.
42 da Lei 9.430/9611, verifica-se que, ainda que o contrato de mútuo tenha sido
informado à auditoria durante no período da fiscalização, ou mesmo os extratos
das operações, juntados na Impugnação, o contribuinte não demonstrou
desconhecer o que estava sendo lançado, vez que objetivou, inclusive,
descaracterizar os valores ao tentar comprovar sua origem, demonstrando não
ter sofrido qualquer prejuízo na elaboração de sua defesa, demonstrar não ter
existido as hipóteses de nulidades, previstas no PAF, a saber:
[...]
6.30 Por todo o exposto, quanto ao presente tópico, voto por considerar
procedente o lançamento, mantendo-se o crédito tributário exigido em relação à
infração “depósitos de origem não identificada”.
26.

De fato, observa-se que a motivação para o lançamento de omissão de receitas do
IRPJ e dos tributos reflexos se deu com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que autoriza o
lançamento quando o sujeito passivo não comprove com documentação hábil e idônea, a origem
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
16
dos recursos utilizados. Em outras palavras, a possibilidade de exigência do IRPJ com base na
presunção de depósitos bancários não justificados, isto é, mediante inversão do ônus probatório
diante do indício conhecido (depósito bancário) para provar o fato não conhecido, mas provável
(omissão de receitas) é autorizada apenas quando não há justificativa, suportada por documentos,
para os referidos lançamentos a crédito em conta de depósitos à vista.
27.

É fato incontroverso, reconhecido inclusive pela autoridade julgadora de primeira
instância, que tais depósitos restaram justificados, trata-se, a princípio, de operações de mútuo,
decorrentes de incentivo financeiro vinculado a exportação, concedido polo Estado do Ceará e
operado pelo BEC.
28.

Como bem analisado pela autoridade julgadora de primeira instância, dos valores
recebidos pela Recorrente, 90% foram contabilizados na conta 2.3.1.01.03.001 (Valor Fundo
Perdido a Realizar - fls. 298), registrada em sua DIPJ como Receita de Exercícios Futuros (fl. 212),
isto é, tais valores foram tratados como Resultado de Exercícios Futuros e não foram oferecidos à
tributação. Apenas os 10% restantes, contabilizados na conta 2.2.1.01.03.002 (Valor Financiado a
Vencer – fl. 299) tem natureza jurídica de mútuo.
29.

Conforme se observa, durante o procedimento de fiscalização, a Recorrente,
devidamente intimada sequer respondeu os questionamentos da Fiscalização. Ao
não
prestar
qualquer esclarecimento naquele momento, a condição para aplicação da presunção legal de
omissão de receita restou caracterizada.
30.

A não justificação quando à origem dos créditos em conta bancária impediu que o
Fisco aplicasse o disposto no § 2o do art. 4211 da Lei no 9.430, de 1996, isto é, verificar se tais
parcelas foram computadas na base de cálculo dos tributos e, caso não fossem, serem submetidas
pela autoridade lançadora, mediante lançamento de ofício, às normas de tributação específica.

11 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas
na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
[...]

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
17
31.

Uma análise mais apressada no dispositivo pode levar a crer que em qualquer
momento processual, em especial, após a instauração do litígio pela apresentação tempestiva da
impugnação, poderia ser justificada a origem do depósito bancário e o afastamento da presunção.
Essa conclusão precisa ser ponderada, visto que a simples justificação traz consigo a necessidade
de se verificar a correção para fins tributários do registro do depósito bancário que serviu de base
para o lançamento com base presumida.
32.

O comando do § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é direcionado à autoridade
lançadora para que aplique a norma específica de tributação sempre que identificar, durante o
procedimento de fiscalização, que o depósito bancário é prova direta de infração de omissão de
receita ou rendimento. Ou seja, o dispositivo é um comando cogente à Fiscalização para que não
efetue o lançamento de ofício com base na presunção prevista no caput, mas o faça com base na
legislação específica aplicada ao fato gerador revelado.
33.

Como referido, a Recorrente permaneceu omissa e não cumpriu qualquer dever de
colaboração durante o procedimento de fiscalização destinado a justificar a origem dos depósitos
bancários. Apenas após a instauração do litígio, justificou que tais depósitos se referiam a
operações de mútuo junto ao Estado do Ceará.
34.

Privilegiar apenas parcialmente o comando legal de justificativa de contabilização
dos depósitos bancários, no caso, parte como mútuo e parte como subvenção para reforço de
caixa da Recorrente, sem que, para aqueles valores que se traduzem como de natureza jurídica de
acréscimo patrimonial, se verifique o necessário oferecimento à tributação, se traduz em um
benefício a própria torpeza daquele que, uma vez intimado pela Fiscalização, a ignore para, após
instaurado o litígio, apresente a real natureza jurídica dos valores depositados em conta corrente
bancária, sobretudo quando o fato revelado já se encontra em período abrangido pela
decadência.
35.

A impossibilidade de permitir o afastamento da presunção legal em momento
posterior ao encerramento do procedimento fiscal para valores que deveriam ter sido oferecidos a
tributação, mas não o foram, encontra ainda fundamento no ordenamento jurídico que veda o
comportamento contraditório (venire contra factum proprium), isto é, veda a adoção de posição
jurídica contraditória à assumida anteriormente.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
18
36.

Em suma, não há como admitir como passível de comprovação valores relativos a
depósitos bancários sobre os quais a Recorrente, devidamente intimada, quedou-se por não
prestar informações para, em momento posterior, justificar sua contabilização sem, no entanto,
oferecer os respectivos ingressos à tributação.
37.

Como aprofundadamente analisado pela autoridade julgadora de primeira
instância, 90% dos valores creditados em conta bancária têm natureza de receita e não foram
submetidos à tributação, porquanto 10% referem-se à obrigação mutuária, com obrigação de
devolução pela Recorrente.
38.

A condição para elidir a presunção legal de omissão de receitas com base no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, depende do atendimento cumulativo de duas condições: (i) justificação
do depósito e (ii) quando tiver natureza jurídica de receita, o cômputo de tais parcelas na base de
cálculo do imposto. Nessa linha, são os precedentes do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva
comprovação da origem dos recursos depositados, mas também o da
comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável.
(Acórdão no 9101-004.857, relatora Andrea Duek Simantob, sessão em
05.03.2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
CONSUMO DA RENDA.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
19
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Trata-se de presunção
legal onde, após a intimação do Fisco para que o fiscalizado comprove a origem
dos depósitos, passa a ser ônus do contribuinte a demonstração de que não se
trata de receitas auferidas, sob pena de se considerar aquilo que não foi
justificado como omissão de rendimentos. Não servem como prova argumentos
genéricos, que não façam a correlação inequívoca entre os depósitos e as origens
indicadas. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada - Súmula CARF no 26. Hipótese em que o Fisco cumpriu todos
os requisitos legais e o recorrente não logrou comprovar a origem dos depósitos
bancários.
(Acórdão no 1102-001.253, relator José Evande Carvalho Araújo, sessão em
26.11.2014 – g.n.)

39.

A Recorrente diz ter havido uma manobra que alterou a capitulação legal do
lançamento, tal fato, contudo, de per si, não seria razão para nulificar a r. Decisão, visto que o
lançamento se refere ao fato gerador da obrigação tributária correspondente (art. 142 do CTN)12.
Seria, portanto, plenamente possível, diante dos mesmos fatos, manter incólume a exigência caso
a autoridade lançadora se equivocasse na referência legal infringida, mas fosse precisa em relação
aos fatos imputados, de tal forma que o sujeito passivo pudesse exercer, sem embargo, o
contraditório em ampla defesa (CF, art. 5o, LV13)
40.

Todavia, não foi isso que ocorreu.
41.

A autoridade julgadora não alterou a qualificação ou natureza jurídica dos fatos que
motivaram a autuação com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Ao analisar as justificativas
trazidas em impugnação. Pelo contrário, concluiu que 90% de tais valores eram receitas que não
foram oferecidas à tributação.
42.

Em relação aos valores repassados pelo Estado do Ceará, via BEC, 90% deles são
efetivamente receita e não foram objeto de tributação, ou seja, não houve implementação da

12 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.
13 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
20
dupla condição (justificação dos depósitos e tributação da receita) para afastar a presunção legal
prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
43.

Registre-se que não se está diante de incentivo, do tipo crédito presumido do ICMS,
regulado pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, com os acréscimos dos §§ 4o e 5o trazidos pela Lei
Complementar no 160, de 2017, e sobre os quais se aplicariam os novos entendimentos trazidos
pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp no 1.517.492/PR e, posteriormente, no Tema Repetitivo
no 1.182, mas de subvenção corrente financeira vinculada a exportação. Ou seja, não há dúvida
que a parcela entregue pelo Estado do Ceará e que não será objeto de devolução pela Recorrente,
equivalente a 90% dos valores creditados, tem natureza de receita, com o consequente acréscimo
patrimonial.
44.

A autoridade julgadora de primeira instância decidiu por considerar integralmente
procedente o lançamento em relação à infração “depósitos de origem não identificada” (item 6.30
do r. Acordão).
45.

Nesse ponto, pelas conclusões e razões deduzidas na r. Decisão, onde 10% dos
valores creditados têm natureza de mútuo, tais valores encontram-se justificados e por não terem
natureza de receita, não se submetem à hipótese do § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Por
essa razão, esses valores, que serão objeto de devolução, devem ser excluídos da base de cálculo
da respectiva infração.
46.

Dessa forma, em relação à infração “depósitos de origem não identificada”, no
montante de R$ 688.928,92, deve ser excluído a parte dos valores que se referem a mútuo, que
deve ser devolvido pela Recorrente, isto é, 10% dos valores correspondentes aos créditos que
serviram de base de cálculo, permanecendo a infração em relação a 90% dos valores depositados,
que têm natureza de receita e sobre os quais a Recorrente não logrou demonstrar terem sido
oferecidos à tributação.

d) Glosa de Despesas
47.

A Recorrente alega que a comprovação das despesas glosadas foi efetuada,
conforme solicitado pelo Fisco, mediante apresentação de livros e declarações, e que, no
momento da diligência determinada pela DRJ, isto é, onze anos após o período fiscalizado,
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
21
mostrou-se uma tentativa bastante abusiva de tentar salvar o lançamento, alega ainda que a
documentação foi entregue ao Fisco e não foi devolvida com o encerramento da fiscalização.
48.

Em resumo, a Recorrente reconhece não possuir os documentos que dariam
suporte ao lançamento e justifica a ausência de guarda desses documentos ao lapso temporal
entre a diligência e a época da ocorrência dos fatos.
49.

Sobre esse ponto, por concordar com as conclusões da r. Decisão, adoto as razões
de decidir, nos termos no art. 50, § 1o, da Lei no 9.78414, de 1999:
8. Quanto aos Anexos III e IV, relacionados à infração “glosas de despesas
operacionais com vendas e com administração” (docs no 02 e 03, fls. 310/334 e
417/579), cujo valor totaliza R$ 1.358.545,71 (conforme DRE de 2003, fl. 281 do
livro diário no 15), o contribuinte informa ter apresentado toda a documentação
de suporte por solicitação do auditor-fiscal, por ocasião do procedimento
fiscalizatório, juntamente com todos os livros contábeis. No entanto, como se
verá, não constam dos autos os documentos de lastro conforme alega o
contribuinte.
8.1 O auditor, às fls. 04/05, havia solicitado os seguintes documentos:
Contrato Social/Estatuto; Livro Caixa, Diária e razão, Livros Auxiliares, Reg. de
Entrada e Saídas, Reg. de Inventário, Apuração de ICMS e DIEF’S, Lalur, Reg. de
Utilização de documentos fiscais, Recibos de entrega de DIPJ, DCTF, DIRF e
DACON, Cópia dessas declarações, DARF’s e Extratos bancários. Nos autos consta,
a partir de fl. 08, o recebimento dos seguintes documentos: Contrato Social,
Procuração, Livro Razão, Diários, Lalur, cópia do recibo de entrega de DIPJ, DCTF,
DIRF e DACON, cópia de perdcomp e cópia de extratos bancários (conforme
Termo de Retenção, fl. 17). Após a constatação de que parte desses documentos
foram juntados aos autos (fl. 17), não houve mais apresentação de qualquer
documento, tampouco os mencionados documentos de lastro. O contribuinte até
retificou sua DIPJ, porém, sem esclarecer as incompatibilidades levantadas pela
auditoria.
8.2 Veja-se que a autoridade responsável pela fiscalização pode e deve examinar a
escrituração da empresa visando atingir a finalidade específica da auditoria; nos
presentes autos, o exame foi efetuado, primeiramente, com os livros e
declarações, que se mostraram insuficientes para o convencimento do auditor,
pelas razões expostas em seu relatório, a saber, fl. 271:
[...]

14 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
22
8.3 Nesse ponto, veja-se o que dispõe o art. 276 do RIR/99, particularmente
quanto à fiscalização das empresas optantes e/ou obrigadas à apuração do
resultado pelo lucro real (caso do contribuinte):
“Art. 276 – A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos de sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em
qualquer outro elemento de prova, observado o disposto no art. 922
(Decreto-lei no 1.598/77, art. 9o)”.
8.4 Dessa forma, para dar efetividade ao comando do art. 923, do mesmo
Regulamento, que reza que a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais (base legal constante do Decreto-lei no 1.598/77, art. 9o, § 1o),
a análise da auditoria deve incluir a documentação probatória, a qual, nos autos
foi solicitada e não recebida.
8.5 Assim, levando em consideração o conteúdo dos anexos III e IV, bem como os
docs 02 e 03 (anexos aos memoriais), conforme fls. 310/334 e 417/579, onde
estão relacionados os itens e subitens relacionados às contas contábeis das
“Despesas Operacionais Com Vendas” e “Despesas Operacionais com
Administração”, onde também o contribuinte descreve seus saldos; bem como a
página do razão onde constam os respectivos lançamentos, confeccionei as
tabelas abaixo (contendo os itens e subitens, e percentuais relativos), a qual foi
encaminhada à autoridade administrativa a quo, através da Resolução 12-260, de
14/03/2014, dessa DRJ/RJO, onde se propôs, através de diligência, fosse
examinado o livro Diário do contribuinte para se verificar os registros dos
lançamentos do Razão (presentes nos docs 02 e 03), em sua totalidade, bem
como a autenticação do Diário no registro competente; e também, que se
obtivesse junto ao contribuinte os documentos probatórios, hábeis e idôneos
para comprovar os registros das rubricas da tabela confeccionada (abaixo
inserida), verificando sua conformidade ou não com os respectivos lançamentos:
8.6 Os documentos deveriam ser solicitados a critério da fiscalização, sendo que a
comprovação do todo poderia ser feito por amostragem, conforme método que a
auditoria definiria, a seu critério.
8.7 Ocorre que, retornado os autos do processo a essa DRJ, verifiquei que o termo
de intimação (fl. 670/672) expedido pela autoridade fiscal responsável pela
diligência, devidamente enviado via AR, não foi entregue no domicílio fiscal do
contribuinte por motivo de mudança de endereço (fl. 673). Ato contínuo, o
auditor compareceu pessoalmente ao domicílio tributário indicado (juntando
inclusive foto do local – fl. 685), atestando que, naquele endereço (Rodovia BR
222, s/n, KM 310, vide fls. 675, 680, 684 e 685), funciona, atualmente, outra
empresa.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
23
8.8 Foi então o contribuinte intimado por edital (fl. 676 682).
8.9 Verifico, ainda, que às fls. 692/695 foi juntado pedido de cópia do processo,
apresentado pela Interessada em 22/06/2015, no entanto, não houve
manifestação de sua parte sobre os termos da diligência, até o dia 11/02/2016
(conforme termo de solicitação de juntada à fl. 698 dos autos.
8.10 Referido termo informa que a empresa encontra-se momentameamente
com as atividades paralisadas, por problemas de mercado e financeiros
decorrentes de créditos ainda não ressarcidos pela RFB, bem como pela presente
ação fiscal, que inviabilizou qualquer tentativa de continuidade no momento.
8.11 Acrescenta, ainda, o contribuinte que toda a documentação solicitada pela
diligência e outras mais, foram entregues ao fisco estando até hoje sem devolução
pela fiscalização da DRF de Sobral.
8.12 No tocante à afirmativa da contribuinte de que toda a documentação
estaria na posse ainda da RFB, entendo possuir caráter meramente protelatório,
pois como o contribuinte ficou ciente dos termos da diligência, bem como ciente
de que estava-se tentando a sua localização pela fiscalização, por qual razão não
se manifestou para entregar os documentos de lastro solicitados, uma vez que a
diligência foi bem clara no sentido de que se solicitasse ao contribuinte os
documentos probatórios, hábeis e idôneos para comprovar os registros das
rubricas da tabela confeccionada, verificando sua conformidade ou não com os
respectivos lançamentos.
8.13 O fato de o contribuinte não ter retirado os livros e documentos utilizados na
ação fiscal não retira de si a responsabilidade de cumprir o que se pede, e de
viabilizar o julgamento da lide.
8.14 Para ficar bem claro, reinsiro nesse voto a menção de que o exame do que
foi recebido foi efetuado pela autoridade fiscal, a saber: “primeiramente, com os
livros e declarações, que se mostraram insuficientes para o convencimento do
auditor, pelas razões expostas em seu relatório, a saber, fl. 271:
[...]
8.15 Dessa forma, entendo não ter restado, sob nenhuma forma, a hipótese de
impossibilidade de o contribuinte apresentar a documentação de lastro
(solicitada) pois que essa estaria com a fiscalização que não os teria devolvido.
8.16 Em conclusão, tendo em vista que a escrituração é efetivada após a
ocorrência dos fatos, e a prova desses fatos deve se dar através dos documentos
de lastro (ausentes nos autos) e não somente pelos livros de sua escrituração,
inócuo se torna a solicitação constante de sua última petição, datada de
11/02/2015 (sic!) de se aceitar a substituição dos documentos solicitados pelos
arquivos contábeis magnéticos (ou impressão manual), em nova baixa para
diligência.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.917 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.000918/2008-42
24
8.17 Por tais razões, tenho que o lançamento relacionado às despesas
operacionais (e outras despesas operacionais), que totaliza R$ 1.358.545,39,
referente à infração “glosas de despesas operacionais com vendas e com
administração”, deve ser considerado procedente e o crédito tributário, mantido.
(g.n.)

50.

Diante da ausência de comprovação, a glosa de despesas deve ser mantida.

Dispositivo
51.

Por todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER a matéria “insuficiência de
recolhimento”, por REJEITAR as preliminares arguidas e, no mérito, para DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário para cancelar parte da infração depósitos bancários não
comprovados, referente a 10% dos valores, que restaram demonstrados se referir a mútuo.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 803
DF CARF MF
Original